Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-23.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001312-23.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
DEISE CRISTINA ROSSETTI, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.788 - mms
2
Voto no 34.788
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Apelante: DEISE CRISTINA ROSSETTI
Apelado: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO
DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO 165o CIRETRAN DE
PRAIA GRANDE
JUIZ: Rafael Saviano Pirozzi
MANDADO DE SEGURANÇA - Alegação de ausência de
notificação - Inexistência de prova pré-constituída das
alegações da Impetrante - Informações prestadas pela
autoridade coatora que indicam que a CNH da Impetrante
está válida, bastando que a mesma apresente o certificado
do curso de reciclagem - Autos de infração lavrados por
outro órgão - Sentença de extinção mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de Recurso de Apelação (fls. 69/74), oposto por
Deise Cristina Rossetti, em face da sentença de fls. 61/63, tirada dos
autos do “Mandado de Segurança”, interposto em face do Diretor
Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do 165o
Ciretran de Praia Grande, no ponto que julgou extinto o processo, sem
exame de mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC.
A sentença judicial segue reproduzida na parte que ora
interessa:
“A impetrante impugna infrações que não foram
lavradas pela autoridade impetrada (fls.16/17), mas sim
pelo DER e inúmeros Municípios. O Detran, diga-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.788 - mms
3
autuou apenas uma das infrações, dentre nada menos que
102 pontos atribuídos ao condutor. Em verdade, o Detran
é
meramente
comunicado
das
imposições
das
penalidades pelos órgãos autuadores responsáveis.
Ainda, especificamente com relação às notificações, estas
também são de responsabilidade dos próprios órgãos
atuantes, sendo que, como bem apontou a impetrada,
eventuais impugnações a respeito das autuações lavradas
devem ser dirigidas a estes órgãos. Tudo nos termos dos
arts. 281 e 256, § 3°, ambos do CTB. Nesse sentido,
oportuno acrescentar que a jurisprudência é pacífica ao
declarar que o DETRAN/SP não tem legitimidade para
responder por autuações efetuadas por outros órgãos
autuadores: (...) Portanto, no caso, tendo em vista que os
autos de infrações foram lavrados por órgãos alheios ao
que figura no polo passivo da presente ação e, ainda, que
o envio das notificações que possibilitam a proprietária
do veículo, impetrante, indicar o condutor responsável
pelas infrações em até 15 (quinze) dias também é
atribuição de órgãos autuadores diversos da impetrada,
nada mais resta se não o reconhecimento da
ilegitimidade do DETRAN/SP para responder pelo
pedido deduzido da inicial. Ante o exposto, reconheço a
ilegitimidade passiva ad causum e, por consequência,
JULGO EXTINTO o presente processo sem resolução do
mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de
Processo Civil. Custas na forma da lei. Sem honorários
de sucumbência, face o rito. Após o trânsito em julgado,
nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos.
P.I.C.”
Inconformada, recorre a Autora, sustentando a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.788 - mms
4
notificação da infração para a oferta de defesa ou mesmo indicação de
condutor, tomando ciência do ocorrido somente quando realizou
pesquisas para providências de renovação, ou seja, após o transcurso do
prazo administrativo. Acrescenta a impossibilidade de bloqueio do
prontuário antes do encerramento do procedimento administrativo.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“requer se dignem Vossas Excelências ACOLHER o presente recurso de apelação
em ambos os efeitos, dando-se provimento ao mesmo” (fls. 74).
Recurso
devidamente
processado
(fls.
76
e
81).
Sobrevieram contrarrazões de apelação (fls. 84/87). O Ministério
Público declinou de oficiar (fls. 56/58).
É o relatório.
A irresignação manifestada no recurso de apelação, a meu
ver, não comporta provimento.
É de todo consabido, que os princípios da ampla defesa e
do contraditório constituem elementos fundamentais que conferem
legitimidade ao procedimento administrativo (artigo 5o, inciso LV, da
Carta da República), de modo que a sua inobservância macula todo o
ato.
O próprio Código de Trânsito Brasileiro (artigo 290,
parágrafo único), prevê que as sanções serão aplicadas somente após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.788 - mms
5
esgotados os recursos.
A Resolução CONTRAN no 619/16, por sua vez, dispõe
em seu artigo 17 que somente depois de esgotados os recursos, as
penalidades aplicadas poderão ser cadastradas no RENACH.
Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas:
APELAÇÃO - Mandado de Segurança - CNH -
Lançamento de pontuação relativa a infração de trânsito
no prontuário do impetrante antes do trânsito em julgado
administrativo
-
Irregularidade
da
conduta
administrativa, nos termos dos artigos 290, parágrafo
único, do Código de Trânsito Brasileiro e 17 da
Resolução CONTRAN 619/16 Recurso provido. (AC
1002960-20.2018.8.26.0053;
Relator
(a):
Aliende
Ribeiro; 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 03/07/2018)
Mandado de Segurança - Trânsito - inscrição de
pontuação em prontuário anteriormente à existência de
decisão
definitiva
em
processo
administrativo
-
Descabimento de tal proceder, eis que caracterizador de
verdadeira antecipação de penalidade Inteligência do
art. 290, parágrafo único do CTB e do art. 6o da
Resolução Contran no 182/2005 vilipêndio ao devido
processo legal, segurança jurídica, ampla defesa e à
presunção de inocência - Precedentes em casos análogos
Reexame
necessário
desprovido
(RN
1050032-37.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Souza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.788 - mms
6
Meirelles; 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 04/06/2018).
Entretanto, no caso dos autos, a informação prestada às fls.
52, indica que a CNH da Impetrante está válida, bastando que a mesma
apresente o certificado do curso de reciclagem.
O questionamento afeto a legalidade e validade das multas
de trânsito acostadas às fls. 16/17, que resultaram nada menos que 102
pontos no prontuário da Apelante, deve ser ajuizada contra as pessoas
jurídicas que lavraram os respectivos autos de infração, na espécie os
Municípios de Praia Grande, São Paulo e o DER, já que apenas elas
suportarão o efeito de eventual anulação.
Disso resulta ser ilegítimo o Detran unicamente por ser o
responsável por excluir as multas e eventuais pontos anotados no
prontuário da CNH da Apelante.
Não leva a outra conclusão a leitura do §1o do art. 6o da
Resolução 182/2005 do CONTRAN. Isso porque o dispositivo citado
dispõe que os órgãos e entidades do SNT que aplicam penalidades
deverão comunicar aos órgãos de registro da habilitação, o momento em
que os pontos provenientes das multas por eles aplicadas poderão ser
computados nos prontuários dos infratores.
Nessa linha, porque não demonstrada a atuação abusiva ou
ilegal do órgão de trânsito requerido, e sendo ônus exclusivamente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001312-23.2020.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande - Voto no 34.788 - mms
7
Autor a comprovação documental, mediante prova pré-constituída, do
direito invocado em sede de ação cominatória, tem-se que a
improcedência era a única medida cabível para a hipótese em testilha.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)